Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-26.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIB UNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722317-26.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL XAVIER DA SILVA APELADO: CARLOS ROBERTO DE TOLEDO D E C I S Ã O DANIEL XAVIER DA SILVA opôs embargos de terceiro em face do Cumprimento de Sentença n. 0703043-18.2017.8.07.0007 movido por CARLOS ROBERTO DE TOLEDO, ora embargado, contra Jean Carlos Alves Severino e Lina de Jesus Vieira Oliveira, em razão de penhora do imóvel situado na QR 108, Conjunto 07, Lote 03, Samambaia/DF. Noticia que convive em união estável com a executada, Sra. Lina de Jesus Vieira Oliveira, há mais de 49 (quarenta e nove) anos, e que não prestou outorga à fiança concedida por sua convivente. Salienta que o imóvel em comento é único bem de família, não podendo ser penhorado, pois a dívida é oriunda de locação comercial. Pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça, a suspensão da execução e dos atos expropriatórios nos autos principais e a procedência do pedido inicial para exclusão da meação do ora embargante sobre a penhora do imóvel em comento, com a consequente condenação do embargado em custas processuais e honorários advocatícios. Decisão de ID 38095103 deferiu ao autor os benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência para suspender a “constrição ora impugnada até o julgamento do mérito da ação ou decisão judicial em sentido diverso, sem prejuízo da regular continuidade do cumprimento de sentença quanto aos seus demais termos”. Contestação em ID 38095221, oportunidade em que o embargado salienta: a) que, em sede de cumprimento de sentença, teve seu pedido em relação à penhora do imóvel da fiadora do contrato de aluguel julgado procedente e ratificado pela colenda 7a Turma deste Tribunal de Justiça; b) que os conviventes apenas elaboraram o documento relativo à união estável em virtude das condenações sofridas, porquanto a sentença condenatória foi proferida em 29/5/2018 e o acórdão de julgamento confirmando os termos condenação foi emanado em 14/11/2018; c) que o embargante atua com litigância de má-fé (CPC, art. 80, VI), tendo em vista que apresenta, apenas agora, incidente manifestamente infundado com vistas a impedir a constrição legítima do bem imóvel; d) que o cônjuge é impedido de assumir a obrigação de prestar fiança sem anuência do outro; entretanto, este impedimento não é aplicável no caso dos autos, tendo em vista que o embargante e a Sra. Lina de Jesus Vieira Oliveira não são casados, sendo assim, são apenas conviventes. Requer a improcedência do pedido inicial e a condenação do embargante por litigância de má-fé. Decisão de ID 38095227 determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, tendo o embargante apresentado a petição de ID 38095231, na qual reitera os argumentos e pedidos formulados na petição inicial. Em 1o Grau (ID 38095233), os pedidos deduzidos na inicial foram julgados improcedentes, nos seguintes termos: (...) III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, revogo a medida liminar deferida nos presentes embargos de terceiros, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. CONDENO o embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC) Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sentença registrada eletronicamente, nesta data. Reproduza-se o inteiro teor da sentença nos autos do feito principal, dando-se regularmente prosseguimento ao feito executivo a partir desta data. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não é passível de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado, retifique-se a autuação para “cumprimento de sentença”, independentemente de novo despacho, e intime-se o credor para dar andamento ao feito apresentando o requerimento específico (art. 513, §1o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta sentença. (...). Os embargos de declaração opostos pela parte autora em ID 38095240 foram acolhidos pela decisão de ID 38095244 “para reconhecer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3o do CPC/2015”. Contra o pronunciamento judicial, o embargante interpõe a apelação de ID 38095243, reiterada em ID 38095248. Pontua que está demonstrado nos autos que conviveu com a executada em união estável e que, durante esse período, o casal adquiriu o imóvel, objeto da constrição judicial nos autos principais, sendo que restou incontroverso que a edificação do imóvel foi feita pelo embargante/apelante, ao longo de mais de trinta anos, o que se deu com o fruto do seu trabalho, configurando bem de família. Assevera que está demonstrado que o objeto penhorado nos autos principais também pertence ao ora recorrente, não tendo anuído com a fiança prestada pela executada nos autos do cumprimento de sentença, Processo n. 0703043-18.2017.8.07.0007, em curso na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Esclarece que, desde a data do início da união, em 1972, até a data de 24/09/2021 (data de lavratura da escritura), o regime adotado entre os companheiros é o da comunhão parcial de bens, e, somente após 24/09/2021, é que, em atendimento a determinação legal, adotou-se a separação obrigatória de bens, sendo aplicável o primeiro regime quanto ao imóvel dos autos. Informa que a dívida em apreço não foi contraída em benefício da família, tratando-se de aval prestado por sua companheira exclusivamente em favor do Sr. Jean Carlos Alves Severino, mas, porém, sem sua outorga uxória, e sequer seu conhecimento sobre o fato. Aduz ser nula a fiança prestada sem a outorga uxória do cônjuge/companheiro da fiadora, razão pela qual a constrição sob o imóvel deve ser desfeita, não só para resguardar sua meação, direito inquestionável (CRFB, art. 226; Súmula 134/STJ), como também o imóvel como um todo em face ao reconhecimento da aplicação da Lei n. 8.009/90 ao caso específico. Cita precedentes. Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a r. sentença, “julgar procedente o pedido inicial para exclusão da meação do embargante sobre a penhora do imóvel situado na QR 108 CONJUNTO 07 LOTE 03 – SAMAMBAIA/DF e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, invertendo-se os ônus sucumbenciais, bem como, a majoração dos honorários sucumbenciais da fase recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC”. Sem preparo, em razão de justiça gratuita (ID 38095103). Contrarrazões em ID 38095253. Citando o REsp 1299866/DF, argumenta o embargado que “é por intermédio do ato jurídico cartorário e solene do casamento que se presume a publicidade do estado civil dos contratantes, de modo que, em sendo eles conviventes em união estável, hão de ser dispensadas as vênias conjugais para a concessão de fiança”. Salienta que a certidão de união estável foi publicada na data do dia 24/9/2021 e o acórdão condenatório foi proferido em 14/11/2018, ou seja, anos antes, acreditando que “a tentativa foi justamente para que as obrigações referentes ao imóvel fossem interrompidas”. Pondera que o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja comercial, seja residencial. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso. Por meio da petição de ID 38095255, foi formulado pedido de tutela de urgência c/c pedido de efeito suspensivo ao recurso para sustar todos os procedimentos relativos à hasta pública realizada em 14/7/2022 (ID 131269875 dos autos do processo principal, n. 0703043-18.2017.8.07.0007), especialmente no tocante à homologação do leilão e à respectiva emissão de carta de arrematação do imóvel, bem como emissão da carta de transcrição da arrematação do imóvel, situado na QR 108, Conjunto 07, Lote 03, Samambaia/DF. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Como é cediço, a apelação é recurso dotado de efeito suspensivo ope legis, conforme art. 1.012 do CPC, obstando que a sentença produza seus efeitos até que aquela seja julgada. O mesmo dispositivo legal, entretanto, elenca exceções em seu § 1o, dentre as quais a sentença que “concede ou revoga tutela provisória”. Pela pertinência, confira-se o seu conteúdo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa maneira, depreende-se que a concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o – como é o caso dos autos, cuja sentença de improcedência revogou a liminar outrora deferida em ID 38095103 – deve ser formulado por requerimento dirigido ao Relator, uma vez que já distribuída a apelação, devendo ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o c/c os arts. 300[1] e 932, II[2]). No caso vertente, numa análise perfunctória, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à apelação. A orientação jurisprudencial é no sentido de não ser nula, nem anulável, a fiança prestada por fiador convivente em união estável sem a outorga uxória do outro companheiro, sendo possível que os bens indivisíveis sejam levados à hasta pública por inteiro, resguardando-se o direito deste à meação do patrimônio comum. No particular, a discussão acerca da formação da união estável entre o embargante apelante e sua companheira executada não é objeto da presente ação, de modo que a escritura pública desse relacionamento, acostada aos autos em ID 38095089, goza de presunção de veracidade. Pelo seu conteúdo, afere-se que o embargante recorrente convive em união estável com a executada desde 25/6/1972, embora o documento tenha sido lavrado apenas em 24/9/2021, dele constando que os conviventes adotaram o regime de separação total de bens a partir de sua respectiva data. Pelas regras de experiência (CPC, art. 375), é comum que alguns relacionamentos amorosos se iniciem antes mesmo da formalização do documento de união estável, motivo pelo qual, quanto ao período anterior a 24/9/2021, incide a regra geral do regime da comunhão parcial de bens, estendido à união estável pelo art. 1.725[3] c/c o art. 1.658[4] ambos do CC, o que, em princípio, lhe resguardaria o direito a 50% do valor que vier a ser apurado na alienação do bem penhorado no cumprimento de sentença de origem (Autos n. 0703043-18.2017.8.07.0007). Ocorre que na escritura imobiliária do imóvel penhorado, além de indicar a condição de “solteira” da companheira do embargante recorrente (ID 50542619 dos Autos n. 0703043-18.2017.8.07.0007), consta que o imóvel QR 108, Conjunto 07, Lote 03, Samambaia/DF, foi objeto de doação pelo Poder Público, peculiaridade esta que obsta a comunicabilidade do bem, conforme art. 1.659, I[5], do CC, ressalvada, é claro, a divisão incidente sobre o valor agregado em virtude das edificações erigidas, a ser dirimida em autos próprios. Sob esse panorama, em que pese o bem tenha sido levado à hasta pública, mediante depósito do valor do lance vencedor e da comissão do leiloeiro, assim como do Auto de Arrematação assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante (ID 131269875 – Pág. 1 dos Autos n. 0703043-18.2017.8.07.0007), a denotar risco de lesão grave e de difícil reparação, não foi demonstrada a verossimilhança quanto à alegação do embargante apelante a respeito do direito de meação, não havendo falar em atribuição de efeito suspensivo. Posto isso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [3] Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. [4] Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. [5] Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;